Tribunal: TJPA
Processo: 0829486-10.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11863 - Responsabilidade Fiscal
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829486-10.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIS CARLOS SILVA MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

processual civil. embargos de declaração em apelação cível. alegada obscuridade e omissão. inocorrência. pretensão de rediscussão da matéria. impossibilidade. ausência dos requisitos do art. 1.022 do cpc. embargos rejeitados.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente a ação anulatória, referente ao crédito tributário do IPVA, com fundamento no art.126, caput, da Lei nº. 9.503/97, Resolução nº. 11/98, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), e pelo art. 6º Decreto nº 2.703/2006 (Regulamento do IPVA);

2.
O
sentido da expressão de obscuridade e do art. 1022 do CPC não contempla o descompasso entre a prova e o decisum, ou entre este e a interpretação jurisprudencial, mas tão somente a dissonância no conteúdo do julgado em si mesmo;

3.
No caso, não se verificam os apontados vícios no acórdão embargado, que enfrentou a controvérsia de maneira adequada, expondo com clareza a distinção entre isenção e não incidência tributária e a necessidade do cumprimento dos procedimentos legais para a dispensa do pagamento do IPVA.

4. O magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão. Entendimento jurisprudencial remansoso;

5. Dispensado o prequestionamento da matéria veiculada, ante a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente omissão no julgamento do apelo;

6.

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
no art.126, caput, da Lei nº. 9.503/97, Resolução nº. 11/98, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), e art. 6º Decreto nº 2.703/2006 (Regulamento do IPVA).

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/02/2025 a 17/02/2025, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração.

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUIS CARLOS SILVA MENDONÇA
(Id. 14642015) em face de
acórdão
(Id. 14326575), que deu provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente a ação anulatória, referente ao crédito tributário do IPVA.

Em suas razões, o embargante alega em síntese: a) que a perda da propriedade do veículo por sinistro exclui a incidência do IPVA, uma vez que não há mais fato gerador do tributo; b) que o Estado do Pará baseou sua defesa na hipótese de isenção tributária, quando o caso trata de não incidência do imposto devido à inexistência do bem, e não produziu provas que demonstrassem a existência do veículo e, consequentemente, a obrigação tributária; c) que acórdão reformou a sentença de primeira instância sem enfrentar os argumentos técnicos e jurídicos apresentados.

Requer que sejam recebidos e processados os presentes embargos de declaração com efeitos infringentes para fins de prequestionamento e para que sejam sanadas a obscuridade e omissão apontadas na decisão ora embargada, aplicando efeito modificativo, para manter a sentença do juízo do primeiro grau.

Contrarrazões refutando os embargos de declaração e requerendo pelo seu desprovimento (Id. 14807912).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo à análise da matéria devolvida.

O acórdão embargado dar provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará, para reformar a sentença que julgou procedente o pedido do autor/embargante para anular o Auto de Infração – AINF nº 012015510011099-8, referente ao crédito tributário do IPVA do veículo GM/CORSA SEDAN JOY, placa: JVL 9362, ano/modelo: 2006, objeto de perda total após acidente de trânsito.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Quanta a alegada ocorrência de obscuridade e omissão, cumpre esclarecer que o sentido da expressão do art. 1022, em epígrafe, prevê que omissão é quando o julgador deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes e a obscuridade ocorre quando o julgado é de difícil compreensão.

Neste sentido é a jurisprudência, a exemplos dos arestos seguintes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 489, § 1º, III e V DO CPC NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7 DO STJ E 284 DO STF. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra acórdão do STJ que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial, em razão dos óbices processuais das Súmulas 7 do STJ e 284 do STF. 2. Verificada a completa improcedência dos Embargos de Declaração, uma vez que ausentes os vícios listados na petição dos embargos. Acentua-se que os aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. 3. Afigura-se patente, portanto, que os argumentos trazidos pela embargante não dizem respeito a ocorrência dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou na apreciação da causa. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida. 4. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AREsp: 1867552 SP 2021/0096231-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021)

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado. No entanto, verifica-se que a decisão embargada enfrentou de maneira adequada a controvérsia, abordando os argumentos apresentados pelo embargante e consignando a distinção entre isenção e não incidência tributária. Assim, verifico a pretensão de rediscussão da matéria posta ao exame. Entendo, assim, pela ausência de omissão e obscuridade alegada.

O acórdão embargado firma seus fundamentos integralmente de acordo com a legislação, onde prevê de forma clara, quais obrigações legais atribuídas ao embargante, deveriam ter sido prestadas à época da alegada perda total do veículo.

Destaco trecho do julgado:

“A Lei Estadual nº 6.017/1996, estabelece normas gerais acerca do IPVA, dispondo no art. 1º que o IPVA é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor, que será devido ao Estado do Pará quando o proprietário tiver domicílio no Estado, sendo ele o contribuinte do imposto.

Sabe-se ser obrigatória a baixa de veículo retirado de circulação junto ao departamento de trânsito, conforme preconiza o art.126, caput, da Lei nº. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) que ora reproduzo:

“Art.126 -o proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior
”. (Grifei).

No caso dos autos quando da propositura da ação anulatória, isto é, dia 13/10/2017, a baixa de registro de veículo era regulamentada pela Resolução nº. 11/98, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

O art. 1º do referido ato normativo estabelecia o seguinte:

“Art. 1º. A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades:

I – veículo irrecuperável;

II – veículo definitivamente desmontado;

III – sinistrado com laudo de perda total;

IV – vendidos ou leiloados como sucata.

§ 1º. Os documentos dos veículos a que se refere este artigo, bem como as partes do chassi que contém o registro VIN e suas placas, serão obrigatoriamente recolhidos aos órgãos responsáveis por sua baixa.

(...)

Também importante mencionar o Decreto nº 2.703/2006 (Regulamento do IPVA), em especial o art. 6º, que prevê dispensa do pagamento do IPVA quando ocorrer a perda total do veículo por sinistro, entre outras opções.

Art. 6º Fica dispensado o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro.

§ 1º A descaracterização do domínio ou da posse será comprovada mediante documento exarado por autoridade pública que ateste expressamente a indisponibilidade do veículo.

§ 2º O requerimento de dispensa do pagamento deverá ser formalizado antes da data prevista para o vencimento do imposto, vedada a restituição de valores já recolhidos.

Contudo, não basta que o bem se extinga para eximir o contribuinte de obrigações relacionadas ao Fisco, tampouco a simples comunicação do sinistro à autoridade policial. É que os parágrafos 1º e 2º, especificam o procedimento a ser adotado pelo proprietário do veículo sinistrado a fim de viabilizar o direito ao não pagamento do imposto.

Portanto, a dispensa do pagamento do imposto, em decorrência da perda total do veículo, somente ocorrerá após a descaracterização do domínio ou da posse, a qual será comprovada mediante documento exarado por autoridade pública que ateste, expressamente, a indisponibilidade do bem e, de posse do competente atestado, deverá ser requerida a dispensa junto a Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, bem como a comunicação ao DETRAN/PA para que seja dada baixa no sistema de gerenciamento de propriedade de veículos.

Logo, conclui-se que a baixa do registro de um veículo sinistrado sempre esteve condicionada ao cumprimento de exigências e procedimentos, os quais são necessários para comprovar que o automóvel foi retirado de circulação, bem como para impedir que os dados e os itens de identificação do bem sejam utilizados de forma criminosa ou fraudulenta.

In casu, observo que o apelado não realizou os procedimentos exigidos nas legislações aplicáveis, tampouco logrou êxito em comprovar, de modo satisfatório, as alegações de que o veículo de sua propriedade foi retirado de circulação após o acidente ocorrido no dia 04/09/2009.

(...)

Assim, não tendo o autor da ação anulatória, ora apelado, se desincumbido do ônus legal de comunicar à SEFA/PA e o DETRAN/PA acerca da perda total do veículo registrado em seu nome, não há como subsistir a manutenção da sentença que julgou procedente a ação anulatória.

Em sendo assim, inverto do ônus sucumbencial com fixação de honorários advocatícios pelo autor, no quantum de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no §2º, do art. 85, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou -lhe provimento para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente a ação anulatória.”

(Grifei)

Do exposto, ressoa clara a pretensão do recorrente voltada ao reexame da matéria já discutida e decidida no julgado do recurso de apelação. Não logrou, assim, demonstrar qualquer descompasso entre a narrativa, a fundamentação e a conclusão do acórdão, que seguiu harmônico e claro acerca do entendimento firmado e as razões que o sustentaram. Logo, não há se falar em obscuridade ou contradição, pois é claro que o motivo pelo qual não se pode anular os autos de infração, se deu em virtude do embargante não proceder com as obrigações legais, sem ter comunicado o que havia acontecido com o veículo, anterior à emissão do IPVA do ano seguinte, quando não mais existia o veículo, conforme por ele alegado.

A legislação é clara, quanto as necessárias providências a serem tomadas pelo proprietário do veículo, em caso como o dos autos, o que ficou devidamente esclarecido no acórdão.

Nessa senda, trago o entendimento da Corte Superior de que o magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão.

Nessa linha:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.

2.
Não prospera o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, envolvem situação já examinada e decidida pelo Colegiado
.

3.
O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional
.

4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque sobrecarrega desnecessariamente o Judiciário aumentando custos para o Estado.

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp: 1602791 PR 2016/0140223-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)”

A mera irresignação com o resultado do julgado não se alberga nos embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022, do CPC, tem como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido:

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).” (Grifo nosso).

Acrescento que, para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão; não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Além disso, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/02/2025